Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Em 10/04/2017 (sete dias após a comunicação ao juízo da renúncia ao mandato), foi certificada a intimação a CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) para regularizar sua representação processual (ID 35464151, p.2 - origem). Em 07/06/2017, o magistrado a quo chamou o feito à ordem para invalidar a intimação e determinar outra intimação para regularização da representação processual (ID35464168 – origem).
3. Em 27/06/2017, juntou-se novo AR de intimação do agravante cumprido (ID 35464183, pp. 2 e 3 – origem). Em 14/08/2017, certificado novo transcurso do prazo em branco pelo agravante para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35464183, p. 6 - origem).
4. Destaca-se que a executada CIC CONSTRUCOES informou seu endereço na petição inicial do processo de origem: SQWS 05, Lote 06, Ed. Boulevard Antares, sala 178, Brasília/DF (ID 35463664, p. 1 – origem) e os ARs enviados para regularização da representação processual foram encaminhados exatamente para tal endereço (ID 35464160, p.1 e 35464183, pp. 1 e 2 – origem). E não consta nos autos qualquer pedido de atualização de endereço da executada antes dos mencionados envios dos ARs (única atualização de seu endereço foi feita em 18/02/2022 - ID116134093 - origem).
5. Nem se argumente com não recebimento da intimação por representante; cumpre à parte informar eventuais mudanças de endereço ao juízo da causa sob pena de reputarem-se válidas as intimações enviadas aos endereços constantes nos autos, como estabelece o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil.
6. Válida a intimação, a executada estava plenamente ciente da renúncia do seu advogado e do seu dever de regularizar a representação com a constituição de advogado.
7. Acolher a tese de nulidade de todos os atos praticados desde 03/04/2017 em razão de alegada irregularidade em sua representação, da qual a agravante foi intimada pelo Juízo diversas vezes e permaneceu inerte por mais de 5 anos seria legitimar verdadeira violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) em sacrifício ao empenho da parte contrária que, durante mais de 5 anos, diligenciou em busca de bens para satisfazer a obrigação reconhecida no título judicial, obrigação de que agravante foi intimada para cumprir em 01/11/2016.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.